Tribunal: TJMT
Processo: 1021521-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021521-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0001699-54.2016.8.11.0011. Cód. 237875, proposta pelo Ministério Público, em desfavor do Agravante e na defesa dos interesses de Stephania Eunília Botelho de Carvalho, concedeu a tutela vindicada, determinando o bloqueio de valores, para a aquisição do medicamento de que a agravada necessita (Rituximabe), conforme termos a seguir:
“Deste modo, DEFIRO o pedido de bloqueio on-line, do menor orçamento, devendo recair sobre as contas bancárias do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’oeste/MT, até o valor total de R$ 29.200,00, PRO RATA.
Efetivado o bloqueio, determino a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, devendo ser transferidos a empresa fornecedora do medicamento (FARMAVISA), após deverá a parte autora apresentar a nota fiscal..”
O Município de Mirassol D’Oeste/MT, em suas razões recursais, sustenta que o fornecimento do fármaco requerido pela autora é da competência do Estado de Mato Grosso e que possui parcas arrecadações, de modo que o bloqueio judicial em referência está lhe impondo ônus que escapa à sua competência e, ao mesmo tempo, exercendo grande impacto em seu orçamento e prejudicando a sua gestão administrativa.
Alega que a obrigação em comento deveria ter sido direcionada, prioritariamente, ao ente público verdadeiramente responsável por ela, qual seja: o Estado de Mato Grosso.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugnou seja-lhe deferida a liminar recursal, para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, afastando a sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação em questão, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Partindo dessas premissas, dos fundamentos apresentados pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo por ele vindicado não comporta deferimento.
Explico.
O pedido do agravante se funda na repartição interna de competências da administração pública, no setor da saúde, o que o leva a crer na flexibilização da solidariedade havida entre os entes federativos, no que tange à responsabilidade no atendimento da pretensão aqui vertida.
Ocorre que, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.
Nota-se, portanto, que a solidariedade persiste, mas que a divisão de competências internas serve para ditar as “regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional”. Ou seja, a obrigação pode ser exigida de quaisquer dos entes federativos, o que torna improvável o provimento recursal.
Ante o exposto, porque não evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora